Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVA À PARCELA INCONTROVERSA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO INTERPOSTO. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou embargos de declaração e, com base em pedido sucessivo, determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) da parcela incontroversa, correspondente ao valor reconhecido pelo próprio ente executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em erro material ou omissão ao acolher parcialmente os embargos de declaração, ao mesmo tempo em que os rejeitou formalmente; (ii) definir se é legítima a expedição de requisição de pequeno valor referente ao montante incontroverso antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0748702-27.2024.8.07.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A rejeição ou acolhimento parcial dos embargos de declaração não impede que o exame dos pedidos sucessivos formulados pela parte.
4. A divergência entre o valor apresentado pelo exequente e aquele reconhecido pelo executado caracteriza a existência de valor incontroverso, o qual pode ser imediatamente objeto de cumprimento, nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 28 (Recurso Extraordinário no 1.205.530), firmou a tese de que é constitucional a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório para pagamento da parte incontroversa do título executivo, independentemente da controvérsia residual.
6. O prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa não compromete a segurança jurídica, tampouco gera prejuízo à parte executada, que poderá exercer plenamente o contraditório quanto à parte remanescente da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita formalmente embargos de declaração, mas acolhe pedido sucessivo de expedição de requisição de pequeno valor (RPV), não padece de nulidade se o conteúdo decisório é claro e coerente. 2. É legítima a expedição de requisição de pequeno valor referente à parcela incontroversa do crédito exequendo, reconhecida pelo devedor, independentemente do trânsito em julgado de agravo de instrumento que discute apenas aspectos parciais da execução. 3. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 28 do Supremo Tribunal Federal e o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil asseguram a satisfação parcial do crédito nos casos em que a controvérsia não abrange a totalidade da dívida reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 1.022 e 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 28/STF, STF, RE 1.368.442 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.08.2022.